Tribunal: TJBA
Processo: 8051196-81.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8051196-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. PREVALÊNCIA DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA SOBRE O CRITÉRIO QUANTITATIVO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em face do Juízo de Direito da 7.ª Vara da Fazenda Pública, ambos da Comarca de Salvador, nos autos de Ação Ordinária que discute preterição em etapa de certame (Curso de Formação da Polícia Militar), cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a natureza da lide (concurso público/curso de formação) e sua complexidade afastam a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, prevalecendo sobre o critério quantitativo do valor da causa (inferior a 60 salários mínimos). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, embora absoluta no foro de sua instalação para causas até 60 salários mínimos (Lei n.º 12.153/2009), encontra limites na complexidade e na natureza de certos procedimentos, sendo vedada para demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. 4. A discussão sobre etapas de concurso público ou curso de formação reveste-se de complexidade incompatível com o rito sumaríssimo da Lei n.º 12.153/2009, pois envolve a análise de legalidade de atos que transcendem a esfera individual e possuem expressão patrimonial muitas vezes inestimável de imediato (carreira pública). 5. A jurisprudência das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia é consolidada no sentido de que ações visando a anulação de atos em concursos públicos, nomeação, posse ou participação em cursos de formação são causas complexas que devem tramitar na Justiça Comum (Vara da Fazenda Pública). IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado (7.ª Vara da Fazenda Pública). Tese de julgamento: 1. A natureza de demandas que versam sobre concurso público e curso de formação impõe o afastamento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, dada a complexidade da matéria e a incompatibilidade com o rito sumaríssimo, devendo o feito ser processado pelo Juízo Fazendário Comum, independentemente do valor da causa ser inferior a 60 salários mínimos. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 12.153/2009, art. 2.º, caput, § 1.º, I, e § 4.º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, CC n.º 8019921-56.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Seções Cíveis Reunidas, j. 03.02.2022; TJ-BA, CC n.º 8008344-13.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Seções Cíveis Reunidas, j. 05.05.2024; TJ-BA, CC n.º 8040229-45.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Celia Tobio de Claro, Seções Cíveis Reunidas, j. 24.11.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.º 8051196-81.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante JUÍZO DE DIREITO DA 2.ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DE DIREITO DA 7.ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E JULGAR PROCEDENTE o Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do Juízo Suscitado, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26